Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
D E C I S Ã O A credora LUZIA ALVES ARAUJO DE GODOI formulou pedido de reconsideração da decisão que revogou a superpreferência constitucional previamente concedida (ID 22203348). Alega que o crédito tem origem alimentar na medida em que se trata de condenação do Distrito Federal a restabelecer valores indevidamente retidos a título de imposto de renda dos proventos de aposentadoria. É o relatório. Decido. A decisão analisou, criteriosamente, as informações e documentos constantes dos autos. Nesse sentido, verifica-se que a requisição ID 13765554 atribui ao crédito a natureza comum, o que não autoriza o adiantamento preferencial do artigo 100, § 2o, da Constituição da República. Esclareço à requerente que a atribuição do Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios é, sobretudo, administrativa, atuando na conciliação dos feitos precatórios/RPV, após sua expedição. Desse modo, eventual pedido de mudança da natureza do crédito deve ser pleiteado no Juízo Fazendário de Origem. Diante do exposto, MANTENHO a decisão ID 22143260. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto